Tribunal: TJDFT
Processo: 0706450-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS, PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO. REINCIDÊNCIA, AÇÕES PENAIS EM CURSO. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade social do paciente, evidenciada por sua reiteração delituosa, haja vista que é reincidente em crime patrimonial (furto qualificado e receptação) e responde a outras três ações penais, uma delas pelo mesmo delito (furto qualificado).
3. A prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública ("periculum in libertatis") não se limita, tão somente, a prevenir a reprodução de fatos criminosos, nem se destina à proteção do processo penal, mas, ao revés, ao resguardo da própria sociedade.
4. Ordem denegada.